Tribunal: TJSP
Processo: 2247179-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Territorial do exercício de 2007. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a ocorrência da prescrição intercorrente. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com o despacho citatório, lançado em 28/10/2008. Adoção dos entendimentos pacificados pelo

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Territorial do exercício de 2007. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a ocorrência da prescrição intercorrente. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com o despacho citatório, lançado em 28/10/2008. Adoção dos entendimentos pacificados pelo STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido ou da não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional que tem início assim que se encerra o período de suspensão. Prescrição intercorrente não consumada. Processo que ficou aguardando de 16/03/2009 a 20/03/2014 a expedição da carta precatória e mais de três anos para a expedição da carta postal. Atrasos decorrentes dos mecanismos do Judiciário. Aplicação da Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.